Tribunal: TJBA
Processo: 8014442-82.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014442-82.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ELIANA CAVALCANTE DE SOUSA E SOUZA

Advogado(s)
:
CAMILA DA SILVA BRIZOLARA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA MÉDICA. NÃO ADIMPLEMENTO. INÉRCIA ILEGAL E INJUSTIFICADA DA AGRAVANTE. MULTA DIÁRIA. COMINAÇÃO QUE SE REVELOU INEFICAZ PARA COAGIR A DEMANDADA A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DO MAGISTRADO ADOTAR OUTRAS MEDIDAS. PODER GERAL DE CAUTELA E TUTELA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA DEMANDANTE E DESVIRTUAMENTO DO PROPÓSITO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA SOMA DAS MULTAS DIÁRIAS. DIMINUIÇÃO AO VALOR MÁXIMO DO PROVEITO ALMEJADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS APENAS NO QUE EXCEDER AO EQUIVALENTE AO VALOR CORRIGIDO DA PRESTAÇÃO PERSEGUIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8004307-74.2022.8.05.0000
, em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Agravado
ELIANA CAVALCANTE DE SOUSA E SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento em parte ao recurso
, ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em

Des. Roberto Maynard Frank

Relator